Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715943-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ROSA MANSOLELI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Intimem-se a apelante para informar no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao cumprimento da decisão de ID 46404975. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de julho de 2023